Tribunal: STF
Processo: ARE 1261155
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO. MAJORAÇÕES DOS TETOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/98 E 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO NO CASO DOS AUTOS. MÉDIA DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO LIMITADA AO TETO.
    1.Apenas as prestações previdenciárias calculadas com base em salário de benefício limitado ao teto podem ser contempladas pela majoração nele proporcionada pelas EECC 20/98 e 41 /2003.
    2.Assim, apesar de algumas prestações que inicialmente não tiveram sua renda mensal inicial limitadas ao teto poderem ser beneficiadas pela compreensão firmada pelo STF no julgamento do RE 564.354, tal não ocorre no caso dos autos, porque a média dos salários de contribuição apurada para quantificação do salário de beneficio da autora não fo¡ limitada ao teto à época em vigor.
    3.Apelação desprovida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Com efeito, a contadoria judicial do Juízo da origem trouxe aos autos parecer contábil segundo o qual a média dos salários de contribuição da parte autora não superou o teto em vigor à época da confecção dos respectivos cálculos, dai porque inócua, para a ela, a repercussão trazida pelas majorações proporcionadas pelas EECC 20/98 e 41/2003.
    Observe-se, ademais, que a parte autora não confronta diretamente a conta elaborado pelo setor técnico acima mencionado, restringindo-se a afirmar que seu benefício foi, sim, alcançado pela limitação em comento.
    Em suma, apesar de algumas prestações que inicialmente não tiveram sua renda mensal inicial limitadas ao teto poderem ser beneficiadas pela compreensão firmada pelo STF no julgamento do RE 564.354, tal não ocorre no caso dos autos, porque a média dos salários de contribuição apurada para quantificação do salário de beneficio da autora não foi limitada ao teto à época em vigor.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente